Tribunal: TJDFT
Processo: 0759205-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de obscuridades e omissões no acórdão embargado, o qual, de forma clara e objetiva, indicou os fundamentos pelos quais manteve a sentença recorrida por entender que, descumprida, a determinação de emenda à peça vestibular da execução fiscal, determinação essa que visava a aferir a regularidade de constituição do polo passivo pela apresentação de documentos e informações que indicassem a legitimidade passiva ad causam do espólio e sua representação legal, desvela-se acertado o ato de indeferimento da peça de ingresso com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Evidenciados os fundamentos da decisão colegiada, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pela embargante, resta claro que não há que se falar em decisão omissa ou obscura, vez que a lide foi solucionada por completo à luz do entendimento desta Corte, bem como foram analisados todos os elementos probatórios constantes nos autos por ocasião do julgamento e enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.